Tribunal: TJDFT
Processo: 0700247-48.2022.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE PRATICADO VIA TELEFONE. PIX REALIZADO DE FORMA VOLUNTÁRIA PELO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA APARÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de pretensão indenizatória por danos materiais em decorrência de transação bancária realizada (PIX) na conta corrente da autora, mediante fraude. O recurso da ré visa a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 38099449). Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Aliás, o art. 4o, inciso I do CDC – A Política Nacional das Relações de Consumo tem como princípio que se deve reconhecer a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, pois está em posição de inferioridade se comparado ao status do fornecedor. No ambiente não presencial essa vulnerabilidade é agravada, podendo caracterizar uma hipervulnerabilidade, pois há que se reconhecer que em matéria de evolução tecnológica e de usos de dispositivos digitais, e de razoavelmente controlar tais domínios, é responsabilidade do fornecedor.
4. No caso dos autos, relata a recorrida, que no dia 19/08/2021, por volta das 11h16, recebeu ligação de pessoas que se identificaram como sendo funcionários do setor de segurança do réu, noticiando que o aplicativo do banco, em seu celular, havia sido invadido, constando diversas tentativas de transações. No atendimento, o preposto orientou a cliente a proceder ao cancelamento das operações e a induziu a realizar uma transferência do tipo PIX, no valor de R$ 2.100,00 para conta de terceira desconhecida. Relata que, ao desligar a ligação, entrou em contato com o gerente de sua conta explicando o ocorrido, havendo este confirmado tratar-se de golpe e que tentaria travar a transferência, que naquele momento ainda se encontrava sob análise. No entanto, foi informada que uma ligação para o Departamento de Segurança teria sido necessária, além de estarem enfrentando problemas na Central de Atendimento, razão pela qual somente obteve resposta às 14h43 de que o dinheiro já havia sido sacado.
5. Quanto à responsabilidade civil da Instituição recorrente, de acordo com a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Nos últimos anos houve um aumento exponencial das atividades bancárias executadas de forma on-line, sendo os clientes/consumidores levados a utilizar cada vez mais os serviços digitais e, na mesma proporção, sendo expostos a riscos de perdas financeiras decorrentes de acessos, fraudes e operações irregulares. Nesse passo, a instituição financeira há de ser responsabilizada pela segurança contra fraudes na prestação de serviços bancários, tendo em vista que, na mesma proporção em que os Bancos investem em ferramentas de segurança da atividade e atendimento ao cliente, de igual modo os fraudadores buscam meios de burlar os sistemas, restando evidenciado que as atividades executadas no ambiente digital têm enorme potencial de acarretar danos ao consumidor.
6. Convém esclarecer que nas operações realizadas em ambiente digital o cliente não sabe com quem está interagindo, se humano ou não humano, se um legítimo representante do banco ou um fraudador. Assim, em que pese sejam irrefreáveis, inexoráveis e inegavelmente úteis tanto ao fornecedor, como ao consumidor e, portanto, lícitas (sendo seu uso às vezes obrigatório), são permeadas por riscos inerentes, o parâmetro de cuidado exigido dos bancos quanto ao crédito e à administração financeira do consumidor é maior do que aquele exigido para ferramentas digitais que não tratem de interesses imprescindíveis aos usuários. Para mais, a boa-fé e o dever de cuidado impõem aos bancos a obrigação de garantirem a segurança dos produtos e serviços oferecidos, preservando o patrimônio do consumidor e pondo-o a salvo de práticas que representem prejuízo.
7. Com efeito, a conduta exclusiva do consumidor ou o fato de terceiro nas operações bancárias somente serão consideradas aptas a excluir a responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco. No que concerne às provas, conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Da análise dos autos resta evidente a comprovação dos fatos pela recorrida, cabendo frisar que não houve impugnação dos fatos narrados pela recorrida. Nesse contexto, o único que seria capaz de solucionar o caso era o banco recorrente, no entanto, não agiu de pronto para resolver o problema enfrentado pela consumidora. Ao revés, a despeito dos diversos contatos realizados pela interessada e apresentação de prova mediante documento policial, não deferiu a solicitação da cliente em restituir quantia transferida para conta de terceiro, cuja transação foi feita mediante fraude, configurando-se falha na prestação de serviços da parte recorrente.
8. Ademais, conforme estabelece o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam. Depreende-se das provas produzidas no processo que, de fato, a recorrida foi vítima de fraude praticada por estelionatários. Não obstante, tal situação não afasta a responsabilidade do réu neste caso concreto. Isso porque evidencia-se, senão a participação de funcionários do recorrente, pelo menos a disponibilização dos dados da recorrida a terceiros, porquanto a suposta preposta do Banco, detinha seus dados bancários, conferindo credibilidade ao contato feito.
9. Assim, embora seja plausível a tese de que a recorrida poderia ter sido mais diligente e evitado o prejuízo suportado, certo é que, à luz do homem médio, as circunstâncias que permeiam este caso são preponderantes no sentido de que era muito mais difícil perceber a fraude do que ser vítima dela. Aliás, aplicável ao caso a teoria da aparência, cujos requisitos são: 1- uma situação de fato cercada de circunstâncias tais que manifestamente a apresentem como se fora uma situação de direito; 2- situação de fato que assim possa ser considerada segundo a ordem geral e normal das coisas; e 3- que, nas mesmas condições acima, apresente o titular aparente como se fora titular legítimo, ou o direito como se realmente existisse. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95.
11. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.